Tribunal: TJDFT
Processo: 0705453-20.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO. VÍCIO DO SERVIÇO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento proposta por Wellington Torres Antunes contra Balnear Comércio e Manutenção de Poços Artesianos LTDA visando à resolução de contrato de perfuração e instalação de poço artesiano, restituição dos valores pagos, declaração de inexigibilidade do saldo remanescente e indenização por danos materiais.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para resolver o contrato, condenar a ré à restituição de R$ 19.600,00 e R$ 3.900,00, determinar a devolução dos cheques não compensados e julgar improcedente a reconvenção.
3. A ré/reconvinte apelou sustentando inexistência de falha na prestação do serviço, ausência de responsabilidade pela regularização perante a ADASA e enriquecimento sem causa do autor, requerendo a redução da condenação ao valor de R$ 3.900,00.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço de perfuração e instalação de poço artesiano; (ii) saber se a ré assumiu contratualmente a obrigação de regularizar o poço junto à ADASA; e (iii) saber se a restituição integral dos valores pagos configura enriquecimento sem causa do consumidor.
III. Razões de decidir
5. Comprovou-se falha na prestação do serviço, diante da utilização de materiais inadequados no revestimento do poço e da necessidade de intervenção de terceiro para viabilizar seu funcionamento, caracterizando vício do serviço nos termos do art. 20 do CDC. Contudo, o retorno ao status quo ante é inviável, pois a perfuração foi efetivamente realizada e contribuiu para o aproveitamento atual do poço, de modo que a restituição integral dos valores pagos acarretaria enriquecimento sem causa do consumidor.
6. Impõe-se o abatimento proporcional do preço, com restituição dos valores correspondentes aos serviços defeituosos de revestimento do poço e instalação de bomba submersa, no montante de R$ 8.100,00, bem como indenização de R$ 3.900,00 pelos reparos realizados por terceiro. Soma-se a isso a restituição de R$ 500,00, relativa à obrigação contratual de regularização do poço junto à ADASA, expressamente atribuída à ré e não cumprida.
IV. Dispositivo
7. Deu-se parcial provimento ao apelo da ré para afastar a restituição integral da quantia paga e condená-la à devolução de R$ 8.100,00, relativos aos serviços de revestimento e instalação de bomba submersa, R$ 3.900,00, referentes aos reparos realizados por terceiro, e R$ 500,00, atinentes à obrigação de regularização do poço junto à ADASA, com incidência de juros legais desde a citação e correção monetária desde o efetivo prejuízo, mantidos os demais termos da sentença.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 487, I; art. 85, §§ 2o, 6o-A e 11; Código de Defesa do Consumidor, art. 20, II; Código Civil, art. 406, § 1o, com redação da Lei no 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2098340, Apelação Cível no 0702887-62.2024.8.07.0014, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 12/03/2026, DJe 18/03/2026; TJDFT, Acórdão no 2090521, Apelação Cível no 0731563-59.2024.8.07.0001, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 10/02/2026, DJe 03/03/2026.